Tribunal: STF
Processo: RE 1375874
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB. CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VERBAS PÚBLICAS SUJEITAS AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICIPALIDADE CONTRA EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO MPF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



1. Apelação do Ministério Público Federal (que não integrou o polo ativo da ação, atuando no feito na condição de custos legis) contra sentença do Juízo da 12ª Vara/PB que, nos autos de ação de improbidade administrativa (Município de Aracagi/PB x José Alexandrino Primo), declarou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. 



2. O MPF alega, em síntese, que: 



a) a controvérsia diz respeito à correção, ou não, na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Araçagi/PB, pelo Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento; 



b) considerando que as possíveis condutas ímprobas se relacionam a verbas advindas de ente federal, é evidente o interesse federal a justificar a fixação da competência, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal; 



c) a competência da Justiça Federal para processar ações de improbidade administrativa fundadas em irregularidades na gestão de recursos federais é pacífica na jurisprudência, tanto que é objeto do Enunciado da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça. 



3. Consta da sentença:



a) Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Araçagi/PB em face do ex-prefeito José Alexandrino Primo, objetivando a condenação do promovido nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei 8.429/1992. 



b) A parte autora fundamentou a pretensão na inicial alegando, em síntese, que: i) o Município de Araçagi/PB celebrou com a União (Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento) o Contrato de Repasse 0182619 (SIAFI 546183), destinado à aquisição de patrulha mecanizada para a edilidade), no valor de R$ 97.500,00, sendo a contrapartida municipal de R$ 7.500,00; ii) o réu, ex-prefeito do município autor à época dos fatos, descumpriu o dever de prestação de contas do aludido convênio, ocasionado a consequente inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes; iii) tendo o promovido deixado de prestar contas, praticando conduta apta a causar dano efetivo ao erário, cometeu os atos de improbidade tipificados nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992. 



c) A União, devidamente intimada, informou não ter interesse em ingressar na lide. Instado a se manifestar, nos termos do art. 17, § 4º, da Lei 8.429/1992, o Ministério Público Federal informou que atuará no feito na condição de custos legis. 



d) Não há qualquer controvérsia na doutrina e jurisprudência pátrias de que a ação por ato de improbidade administrativa possui natureza cível, e não penal. 



e) Fixada a premissa de que a ação por ato de improbidade administrativa possui natureza civil, a competência da Justiça Federal deve ser fixada em razão da pessoa, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, sendo irrelevante, para tanto, a natureza da causa. 



f) Por se tratar de ação de natureza civil, a competência da Justiça Federal não pode ser determinada com base no Enunciado 208 da Súmula do STJ, conforme já assinalou a Primeira Seção do STJ no julgamento do AgRg no CC 143460/PA, verbis: “Isso porque tais enunciados (Súmulas 208 e 209) provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF”. 



g) Mesmo a demanda tendo como causa de pedir a não prestação de contas de recursos federais repassados ao município por força de Convênio celebrado com a União, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que não há no polo ativo ou passivo da relação processual nenhum dos entes discriminados no art. 109, I, da CF. 



h) Sendo a competência da Justiça Federal, em matéria cível, fixada ratione personae, na forma do art. 109, I, da CF, e não figurando no processo, seja na condição de autor, réu, assistente ou oponente, nenhum dos entes discriminados no inciso I do art. 109 da CF, impõe-se a declaração da incompetência absoluta do Juízo Federal para processar e julgar a presente ação de improbidade administrativa. 



4. O art. 109 da CF/88 determina as causas que devem ser processadas na Justiça Federal. A presença dos entes, órgãos ou entidades ali previstas depende da manifestação de interesse dos mesmos, que possuem a atribuição constitucional de falar em nome das respectivas pessoas jurídicas. Não havendo interesse de qualquer deles e proposta a ação pela municipalidade contra ex-prefeito, ainda que a verba repassada ao município seja federal, deve o feito tramitar na Justiça Estadual. Reconhecida a ilegitimidade da União, por corolário, impõe-se a declaração da incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar o processo, ausentes os pressupostos da regra do art. 109 da Constituição Federal. (TRF5, 2ª T., PJE 0800146-68.2017.4.05.8202, rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, j. 14/07/2020) 



5. Nesse sentido: STJ, 1ª Seção, AgInt no CC 168.577/TO, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 02/06/2020, consignando que: "O Enunciado Sumular 208 desta Corte Superior diz respeito à seara criminal, não se aplicando aos litígios de natureza civil". 



6. Apelação desprovida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal, na medida em que as verbas envolvidas no presente caso estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal (Doc. 5).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    O cerne da questão reside na fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada em decorrência de alegada malversação de verbas federais repassados pela União ao Município de Araçagi/PB, por intermédio de Contrato de Repasse, cujos recursos se submetem à fiscalização do Tribunal de Contas da União - TCU.



    Com efeito, a controvérsia em apreço envolve interesse público de grande relevância, qual seja, a natureza federal dos recursos recebidos pelo Município de Esmeraldas, os quais estão submetidos à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 



    Dessarte, a competência para apreciar o feito é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, porquanto o elemento definidor da competência do órgão judiciário, em se tratando de questão envolvendo suposta apropriação ou aplicação irregular de verbas públicas federais repassadas a Estados e Municípios, está no interesse lesado, e não simplesmente em razão das pessoas que compõem os polos da demanda.



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo Tribunal de Contas da União é suficiente para afirmar a existência de interesse da União e, a fortiori, fixar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados desta Corte, cujas ementam proclamam:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que ‘o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes.



    2. Ademais, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda (ARE 1.503.372-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 12.12.2024).



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente.



      4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.516.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/03/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE DA UNIÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E A CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.408.688-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 940.871-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/08/2016, destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, incoso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para assentar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente